Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-15.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001743-15.2018.8.11.0002
APELANTE: MARCIA OLIVEIRA ASSUNCAO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Anote-se o tramite com gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 44475985).
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator